Tribunal: TJES
Processo: 5013600-64.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013600-64.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN CHRISTO MORELATO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5013600-64.2021.8.08.0035

AGRAVANTE: RENAN CHRISTO MORELATO

ADVOGADOS: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A, MARIANA ALVES DA COSTA MESSIAS - ES23890-A

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

ADVOGADOS:
CAMILA BONI BILIA - PR42674, FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO E INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA IMPUGNAR CAPÍTULO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AO CASO. RECORRENTE NÃO DEMONSTROU A DISTINÇÃO ENTRE O CASO E O TEMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em relação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, com base no entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso quanto aos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, inciso I, da Constituição Federal, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno é via adequada para impugnar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se o caso concreto se distingue do Tema 660 da repercussão geral, de modo a justificar o prosseguimento do Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não é meio processual adequado para impugnar a inadmissão de Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo cabível, nesse caso, o Agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

A análise da alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, demanda exame prévio de norma infraconstitucional, configurando, assim, ofensa meramente reflexa à Constituição, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da repercussão geral.

O Agravo Interno não se presta à reabertura do debate sobre matérias já analisadas no Recurso de Apelação ou à reiteração dos argumentos do Recurso Extraordinário, limitando-se à verificação do acerto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral.

O recorrente não demonstrou distinção relevante entre o caso concreto e o precedente firmado no Tema 660, não afastando a aplicação do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

O Agravo Interno não é meio processual adequado para impugnar decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, cabendo, nesse caso, o Agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

A análise de suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando depender de exame prévio de norma infraconstitucional, configura ofensa reflexa à Constituição, não viabilizando o Recurso Extraordinário, conforme entendimento fixado no Tema 660 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e XXXV; art. 37, inciso I; CPC, arts. 932, III; 1.021; 1.030, I e V; 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE 1114179 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer parcialmente do Agravo Interno e, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5013600-64.2021.8.08.0035

AGRAVANTE: RENAN CHRISTO MORELATO

ADVOGADOS: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A, MARIANA ALVES DA COSTA MESSIAS - ES23890-A

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

ADVOGADOS:
CAMILA BONI BILIA - PR42674, FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

RENAN CHRISTO MORELATO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

(id. 7563114), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO

(id. 6837852) proferida pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
que, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pelo ora Recorrente, quanto ao
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal

no Tema 660,
firmado sob o regime da repercussão geral, e o inadmitiu, em relação aos
artigos 5º, inciso XXXV, e 37, inciso I, da Constituição Federal,
com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 7563114), o Recorrente alega:
I.
a inaplicabilidade do
Tema nº 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal
ao presente caso, tendo em vista que
“as violações aos princípios da ampla defesa e do contraditório, suscitadas na lide em pauta, para serem verificadas, prescindem a análise da aplicação de normas infraconstitucionais”
;
II.
não incidência das
Súmulas 279 e 454, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
visto que
“os pleitos tangentes ao caso em debate, demandam, única e exclusivamente, o enfrentamento de matérias de direito”;
III.
não ser aplicável ao presente caso a
Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
haja vista a adequada relação entre o dispositivo constitucional suscitado e a tese recursal
.

Contrarrazões
apresentadas pelos Recorridos pugnando pelo desprovimento do
AGRAVO INTERNO
(id. 7967356 e 8156237)

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Postas essas premissas, eis o teor da
DECISÃO
agravada (id. 6837852),
ipsis litteris
:

“
D E C I S Ã O

Cuida-se de
recurso extraordinário
interposto por
Renan Christo Morelato
(Id. 4519237), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Terceira Câmara Cível, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Exatamente na esteira do posicionamento desta Corte, e dada a prescindibilidade e irrazoabilidade do apelante em ser submetido a novo teste psicossomático na atualidade, rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. II – A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados. III - No que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo. IV - Além da previsão legal para a realização do exame psicossomático na Lei Estadual nº 6.839/2001, restou consignado no Edital nº 005/2018 – QPCBM - previsão expressa no item 6 (Quarta Etapa), descrevendo-se, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.” (REsp 1764088/ES) V – Verificou-se que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado no exame psicossomático foi respeitada no certame, conforme afere-se nos itens 6.9.1 e 6.10 do respectivo Edital. VI - Ao que se constatou, o edital do referido concurso traz expressamente a previsão do exame psicossomático, com esteio em disposição legal, indicando critérios objetivos para sua ocorrência e oportunizando o candidato recorrer de seu resultado, não havendo respaldo a qualquer alegação de irregularidade neste aspecto, não havendo, ainda, lugar para as alegações de assimetrias a serem sanadas quanto aos critérios escolhidos pela Administração na formatação das características concernentes ao exame psicossomático, até mesmo porque, não há supedâneo para adentrar-se no mérito administrativo. VII – Apelação conhecida e desprovida.

Irresignado, aduz violação aos artigos 5º, XXXV e LV, e 37, I, da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 5341816 e 5356698).

Segundo afirmado, a
“o edital do aludido concurso público incorreu em subjetividade nos critérios para a realização do exame psicotécnico, pois não foi previsto nenhum critério no edital do certame, mas tão somente que o referido exame seria realizado.”
(fl. 17). Além disso,
“torna-se nítido concluir que não oportunizar o Recorrente produzir prova pericial, acarretou a este violação ao seu direito ao contraditório, cerceando assim seu direito de defesa”
(fls. 20-1).

Nesse cenário, mister ressaltar que a Corte Suprema, no
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao inciso LV do artigo 5º da Magna Carta, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...] 3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...] (ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, extrai-se do voto condutor da apelação os seguintes fundamentos (Id 4123043):

“[...] Na concretude do caso presente, o apelante fora excluído do certame para admissão ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo – CBMES (Edital nº 05/2018) por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático.

Verifico que o referido edital no item 6.10 (Tabela 6.1) deixou expresso o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma, conferindo, portanto, a objetividade esperada do referido procedimento.

Em outras palavras, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático na Lei Estadual nº 6.839/2001, restou consignado no Edital nº 005/2018 – QPCBM - previsão expressa no item 6 (Quarta Etapa), descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos
, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Não resta dúvidas, porquanto já consagrado nesta Corte, que a não divulgação pormenorizada do referido perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública.

Assim já posicionou-se esta e. Terceira Câmara Cível, no Recurso de Apelação Cível 024080159627, de Relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ao afirma ser “plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público”

[...] Ademais, verifica-se a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado no exame psicossomático foi respeitada no certame, conforme afere-se nos itens 6.9.1 e 6.10 do respectivo Edital.

Portanto, ao que se constata, o edital do referido concurso traz expressamente a previsão do exame psicossomático, com esteio em disposição legal, indicando critérios objetivos para sua ocorrência e oportunizando o candidato recorrer de seu resultado, não havendo respaldo a qualquer alegação de irregularidade neste aspecto, não havendo, ainda, lugar para as alegações de assimetrias a serem sanadas quanto aos critérios escolhidos pela Administração na formatação das características concernentes ao exame psicossomático, até mesmo porque, como já visto, não há supedâneo para adentrar-se no mérito administrativo.

Destarte, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo imprescindível a comprovação, pelo interessado, de desrespeito aos limites legais quando de sua realização para que seja considerado viciado com o fito de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima (STJ; EDcl no RMS 36.596/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2013, DJe 05-12-2013).

Concluo, portanto, pela preservação da presunção de veracidade do laudo psicológico realizado pela Administração Pública durante o certame em questão, do qual denota-se a observância de todos os requisitos exigidos para sua confecção.[...].

Portanto, resta evidenciada a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração a norma infraconstitucional, no caso, a Lei Estadual nº 6.839/2001, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Carta da República.

Nesse aspecto, não merece trânsito a irresignação.

Outrossim, com relação ao artigo 37, I, da Magna Carta, a alteração da conclusão do órgão fracionário, afirmando que
“o edital do referido concurso traz expressamente a previsão do exame psicossomático, com esteio em disposição legal, indicando critérios objetivos para sua ocorrência e oportunizando o candidato recorrer de seu resultado, não havendo respaldo a qualquer alegação de irregularidade neste aspecto”
, requer a interpretação das cláusulas do edital, bem como a reanálise do conjunto fático probatório, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Competência da justiça do trabalho. Fase pré-contratual.
Exame psicotécnico.
Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional e
cláusulas editalícias.
Ofensa reflexa.
Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. O Tribunal, no julgamento do AI nº 758.533/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que: i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos e iii) que se confira a publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação. 3.
Na hipótese, dissentir das conclusões do Tribunal de origem exigiria o reexame das cláusulas do edital, assim como dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF
. 4. É pacífico o entendimento, nas duas Turmas desta Corte, de que compete à Justiça laboral o julgamento das controvérsias nas quais se discutem questões afetas à fase pré-contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. 5. Agravo regimental não provido.

(ARE 657002 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 19-05-2016 PUBLIC 20-05-2016).

Ademais, com relação ao artigo 5º, XXXV, da CF, denota-se que tal dispositivo legal possui comando normativo dissociado da tese suscitada no apelo extremo, haja vista estar relacionado ao princípio da inafastabilidade, o qual estatui que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Tal circunstância impede a admissão recursal, pois
“O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”
(ARE 1304513 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2021 PUBLIC 19-03-2021).

Do exposto, quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, LV, da CF, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
nego seguimento
ao recurso; no que diz respeito às outras normas ditas afrontadas, com arrimo no inciso V do referido dispositivo legal,
inadmito-o
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 05 de dezembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”.

Conforme relatado, nota-se que o sobredito
Decisum
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pelo ora Recorrente, quanto ao
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal

no Tema 660,
firmado sob o regime da repercussão geral, e o inadmitiu, em relação aos
artigos 5º, inciso XXXV, e 37, inciso I, da Constituição Federal,
com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que a presente via recursal foi utilizada para impugnar a
integralidade
do
Decisum
, abrangendo, assim, a parte que
inadmitiu
o excepcional, a qual desafia a interposição do
Recurso de

Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil
, conforme dispõe, expressamente, o
§ 1º, do artigo 1.030,
do mesmo Diploma processual,
in verbis
:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...]

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

Nesse sentido é firme a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO PRECEDENTE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX REJEITADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS E VOTOS. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1.
Interpôs-se Agravo em Recurso Especial contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto em razão de sua conformidade com o entendimento exarado sob a sistemática dos recursos repetitivos no REsp. 1.337.790, bem como inadmitiu, quanto ao mais, por ausência de ofensa ao art. 1.022 do Código Fux e de comprovação do dissídio jurisprudencial.

2. Diante da dupla natureza da fundamentação constante do juízo de admissibilidade,
o procedimento adequado a ser adotado pela parte insurgente seria a interposição simultânea de agravo interno, suscitando eventual equívoco na aplicação do recurso repetitivo, e de agravo em recurso especial, para infirmar os demais fundamentos que levaram à inadmissão do apelo nobre
(AgInt no AREsp. 1.485.946/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26.11.2019).[....]

(
STJ
- AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Por conseguinte, não merece conhecimento o presente Agravo Interno, no tocante aos argumentos relativos à não incidência das
Súmulas 279 e 454, do Excelso Supremo Tribunal Federal

e à inaplicabilidade da
Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
notadamente porque se referem ao capítulo da Decisão objurgada que não admitiu o Apelo Extremo com fulcro no
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil,
o qual enseja a interposição do
Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, sendo, pois, incabível o manejo do AGRAVO INTERNO para atacar o aludido capítulo
.

Por outro lado, na parte em que negado seguimento ao Recurso Extraordinário por força da tese firmada pelo
Pretório Excelso
sob a sistemática da Repercussão Geral
(Tema nº 660)
, na forma do
artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil,
ressai cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

A esse respeito, confira-se o teor da
Súmula 04
deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, editada sob a égide do Código de Processo Civil/73:

SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC), sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC
.

Sob esse prisma, alega o Recorrente ser inaplicável o
Tema nº 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal
ao presente caso, tendo em vista que
“as violações aos princípios da ampla defesa e do contraditório, suscitadas na lide em pauta, para serem verificadas, prescindem a análise da aplicação de normas infraconstitucionais”.

Argumenta, ainda, que
“não se trata, em realidade, da verificação da aplicação, de maneira adequada, da legislação processual civil ao caso em voga, a qual ostenta vestígios de valores constitucionais, mas sim da averiguação de prejuízo experimentado pelo ora Agravante, em virtude do descumprimento de preceitos resguardados no instrumento de maior valor no sistema jurídico nacional, nitidamente percebidos, no campo da instrução probatória de um feito jurisdicional deficiente, marcada, inquestionavelmente, pelo indeferimento do pedido de produção de provas necessárias ao desenrolar da causa, que interfere, diretamente, no princípio da instrumentalidade das formas”.

A despeito da aludida irresignação, verifica-se que aferir a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo Recorrente, requer, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, conforme já decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, LIV e LV, DA CF.
APLICAÇÃO DOS TEMAS 660
E 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente.
III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1° do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria). V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF,
ARE 1114179 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 14-05-2019 PUBLIC 15-05-2019).

Nesse contexto, não merece reparo a
DECISÃO
objurgada ao considerar que
“resta evidenciada a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração a norma infraconstitucional, no caso, a Lei Estadual nº 6.839/2001, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Carta da República”,
visto que consoante precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, “
a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”
(Tema 660).

A propósito, confira-se a Ementa do referido precedente vinculante:

EMENTA: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.

Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

Rejeição da repercussão geral.
(
STF,
ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Por derradeiro, cumpre rememorar que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema 660, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço em parte do Agravo Interno e, nessa extensão, a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER, EM PARTE,
do agravo interno e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, nessa extensão,
NEGAR PROVIMENTO
.